Tribunal: TJES
Processo: 5002022-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002022-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RENATA GOMES REIS MADEIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 24.320,35, correspondente ao valor da última fatura vencida, e declarou rescindido o contrato de crédito entre as partes. A instituição financeira pleiteava a condenação da ré ao pagamento integral da dívida contraída mediante uso de cartão de crédito, no valor de R$ 56.081,23, incluindo o saldo devedor e as parcelas futuras das compras parceladas, com fundamento na cláusula contratual de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a inadimplência da titular de cartão de crédito autoriza o vencimento antecipado das parcelas vincendas de compras parceladas, permitindo a exigibilidade imediata do valor total da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inadimplência contratual autoriza o vencimento antecipado da obrigação, conforme previsto no art. 333 do Código Civil e nas cláusulas contratuais ajustadas entre as partes (cláusulas 14.1, 17.5 e 17.9), que preveem expressamente a liquidação antecipada da dívida em caso de descumprimento.

4.
O contrato de cartão de crédito é de trato sucessivo e baseado na confiança recíproca; o não pagamento das faturas quebra a base objetiva do vínculo contratual, ensejando sua resolução e a cobrança imediata de todas as obrigações pactuadas.

5.
As faturas e planilhas juntadas aos autos comprovam a existência de saldo devedor e de parcelas vincendas no total de R$ 56.081,23, de modo que a limitação da condenação ao valor da última fatura (R$ 24.320,35) desconsidera as disposições contratuais e os efeitos jurídicos do inadimplemento.

6.
A jurisprudência é pacífica quanto à validade da cláusula de vencimento antecipado em contratos bancários, especialmente em hipóteses de inadimplemento do contratante, não havendo ilegalidade na exigência do montante total da dívida remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência da fatura de cartão de crédito autoriza o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

2. É válida a cláusula contratual que prevê a liquidação antecipada do saldo devedor em caso de descumprimento das obrigações pelo titular do cartão de crédito.

3. A cobrança do valor integral da dívida é legítima quando demonstrado o inadimplemento e a previsão expressa de vencimento antecipado no contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1087054-46.2021.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a sentenca recorrida e julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida, RENATA GOMES REIS MADEIRA, ao pagamento do valor integral de R$ 56.081,23 (cinquenta e seis mil, oitenta e um reais e vinte e tres centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da acao e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mes a contar da citacao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 10895383, proferida pelo d. juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
RENATA GOMES REIS MADEIRA,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida/apelada ao pagamento dos débitos remanescentes das faturas de cartão de crédito. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento de R$ 24.320,35 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), a ser atualizado com juros e correção monetária a contar da data de 10/12/2022.

Declarou, ainda, rescindido o contrato de crédito entre a demandada e o banco autor. E, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado, a luz do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, Id n. 10896034, o Banco Bradesco S.A., alega, em suma, que:
i)
a sentença merece reforma, pois, embora tenha reconhecido a inadimplência da apelada, limitou a condenação ao valor da última fatura vencida, desconsiderando o montante relativo às parcelas vincendas das compras realizadas;
ii)
o inadimplemento da obrigação por parte da apelada acarreta o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme previsto no contrato e na legislação aplicável, tornando exigível não apenas o saldo devedor da última fatura (R$ 24.320,35), mas também o valor total das parcelas futuras (R$ 31.158,97); e
iii)
a planilha de débito que instruiu a inicial demonstra de forma clara a composição da dívida, que totaliza R$ 56.081,23 (cinquenta e seis mil, oitenta e um reais e vinte e três centavos), sendo este o valor devido.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento integral do débito apontado na petição inicial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
RENATA GOMES REIS MADEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 24.320,35 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), declarando, ainda, rescindido o contrato de crédito entre as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
RENATA GOMES REIS MADEIRA
, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 56.081,23 (cinquenta e seis mil, oitenta e um reais e vinte e três centavos), oriunda de débitos de cartão de crédito não adimplidos.

Em sua inicial, a instituição financeira narra que a requerida, titular de cartão de crédito, deixou de quitar as faturas mensais, tornando-se inadimplente. Em razão disso, o débito, composto pelo saldo devedor e pelas parcelas vincendas de compras, foi consolidado, resultando no montante cobrado. A requerida, embora citada por hora certa, permaneceu inerte, sendo-lhe decretada a revelia.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. O Magistrado de primeiro grau entendeu que o valor devido seria apenas o constante na última fatura em aberto (R$ 24.320,35), excluindo da condenação o valor correspondente às parcelas futuras.

Inconformado, o banco Apelante sustenta que o inadimplemento contratual autoriza a cobrança da integralidade da dívida, incluindo as parcelas a vencer, por força do vencimento antecipado.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar se, em razão da inadimplência da titular do cartão de crédito, é cabível o vencimento antecipado das parcelas futuras de compras, com a consequente exigibilidade do valor total do débito.

Nos autos, é fato incontroverso que a apelada se tornou inadimplente ao deixar de efetuar o pagamento das faturas de seu cartão de crédito. Tal comportamento configura uma violação contratual, a qual, em conformidade com a legislação aplicável e com as disposições do próprio instrumento contratual, autoriza a instituição financeira a considerar vencida, de forma antecipada, a totalidade da dívida.

O Código Civil, em seu art. 333, estabelece que o credor pode exigir o cumprimento da obrigação antes do termo, nos casos previstos em lei.

Nos contratos de cartão de crédito, que são de trato sucessivo e baseados na confiança, a inadimplência de uma parcela quebra a base do negócio e justifica a resolução do contrato com a exigibilidade imediata do saldo devedor total.

Ademais, o contrato de adesão firmado entre as partes, cujas cláusulas gerais são de conhecimento notório e foram referenciadas pela apelante (Id n. 10895360, cláusulas 14.1, 17.5 e 17.9), prevê expressamente a possibilidade de cancelamento do cartão e liquidação antecipada de todas as obrigações em caso de descumprimento, como o não pagamento das faturas.

As faturas colacionadas aos autos, mais precisamente no Id nº 10895361, demonstram de forma inequívoca a existência de compras parceladas, cujos valores futuros totalizavam, à época da consolidação da dívida, o montante de R$ 31.158,97, discriminado sob a rubrica "Parcelados - Total das Próximas Faturas". Este valor, somado ao saldo devedor da última fatura vencida (R$ 24.320,35), compõe o débito total cobrado na inicial, senão vejamos:

Dessa forma, ao limitar a condenação apenas ao valor da última fatura, o juízo
a quo
ignorou a consequência jurídica e contratual do inadimplemento, que é o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme planilha de Id nº 10895362. A decisão, nesse ponto, acaba por beneficiar indevidamente a parte devedora e inadimplente, em detrimento do credor que cumpriu sua parte na avença, adiantando aos lojistas os valores das compras realizadas pela Apelada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida em contratos bancários em caso de inadimplemento.

RECURSO - Apelação - Recorrente impugnou os fundamentos da sentença recorrida - Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Recurso conhecido. AÇÃO DE COBRANÇA - Dívida de cartão de crédito - Sentença que julgou procedente o pedido da demanda principal e improcedente o pleito reconvencional - Capitalização mensal dos juros - Admissibilidade - Entendimento assentado no STJ, de natureza vinculante: Temas 24, 25, 246 e 247 - Encargos da mora - Inexistência de ilegalidade - Incidência dos juros remuneratórios capitalizados mensalmente, da multa de 2% e dos juros moratórios de 1% - Incontroverso o fato de que o cliente tornou-se inadimplente, uma vez que deixou de pagar os valores mensais das faturas de dois cartões de créditos, sequer o mínimo e o parcelamento realizado -
Diante disso, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, podendo a instituição financeira considerar vencido antecipadamente todo o débito e exigir o total da dívida restante
- A falta do aviso prévio de 30 dias não tem o condão de obstar o vencimento antecipado do parcelamento realizado, mediante o abatimento proporcional dos juros - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1087054-46.2021.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023)

Portanto, restando demonstrada a relação jurídica, a utilização do cartão para compras parceladas e a posterior inadimplência da apelada, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a exigibilidade de todo o débito, incluindo as parcelas vincendas, acrescidos de juros contratuais, previamente fixados entre as partes.

Além de tais considerações, a cobrança da última parcela e das parcelas vincendas não gera anatocismo, pois diante da inadimplência é possível a cobrança da dívida integral, havendo, inclusive, os encargos contratuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida,
RENATA GOMES REIS MADEIRA
, ao pagamento do valor integral de
R$ 56.081,23 (cinquenta e seis mil, oitenta e um reais e vinte e três centavos)
, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Mantenho a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), alterando, contudo, a base de cálculo para o valor total da condenação ora estabelecido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar